Tribunal: TJDFT
Processo: 0701602-58.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. EMBARGOS DE TERCEIROS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO DE CRÉDITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. AUSENTES OS ELEMENTOS DO § 8o DO ART. 85 DO CPC. RECURSO DO EMBARGANTE PARCIALMETE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. RECURSO DO EMBARGADO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos embargos à execução e declarou a inexigibilidade da dívida executada e a, subsequente, extinção da execução subjacente. 1.1. O embargante pretende a condenação do embargado à reparação por danos morais, à repetição do indébito em dobro e à litigância de má-fé. 1.2. O embargado pretende que os embargos à execução sejam julgados improcedentes, para que seja dado prosseguimento à ação de execução n. 0701572-57.2023.8.07.0006.
2. Em razão da sucumbência, o embargado foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, § 2o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se os títulos executivos objeto da ação de execução subjacente são exigíveis; caso sejam inexigíveis, (ii) se cabível condenação do embargado à repetição do indébito em dobro em razão da cobrança indevida; (iii) se houve litigância de má-fé por parte do embargado; e (iv) se é cabível a fixação de honorários sucumbenciais por equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ampliação do pedido no âmbito recursal importa indevida supressão de instância, razão pela qual não se conhece do pedido de condenação do embargado ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso do embargante parcialmente conhecido.
5. O Acórdão n. 1605330, referente ao processo n. 0740731-27.2020.8.07.0001, limitou os descontos realizados pelo banco/embargado, para pagamento de empréstimos consignados descontados em folha de pagamento e em conta corrente do embargante, ao percentual de 35% (trinta e cinco por cento) de sua remuneração.
6. A limitação judicial dos descontos reorganiza a forma de pagamento de pagamento da dívida.
7. Comprovado o regular pagamento mensal, ainda que em valor reduzido, dos valores relacionados às parcelas dos empréstimos contraídos perante o banco embargado, não é possível reconhecer a mora do embargante. Portanto, ausente a comprovação do inadimplemento do embargante, não se configura a exigibilidade da obrigação, requisito indispensável à propositura da execução, nos termos do art. 783 do CPC.
8. Não há falar em repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados judicialmente quando sequer ocorrido o pagamento da quantia e não evidenciada violação à boa-fé objetiva por parte do recorrido, que agiu sob hipótese de engano justificável.
9. Se não se constata a prática, pelo embargado, das condutas descritas nos incisos do art. 80 do CPC, não há falar em sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
10. Os parâmetros previstos objetivamente no § 2o do art. 85 do CPC são a regra para o arbitramento dos honorários sucumbenciais e somente não prevalecerão na hipótese excepcional prevista no art. 85, §8o, do CPC, isto é, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.
11. Verificado que o valor da causa não é muito baixo e que não é possível verificar a existência de proveito econômico líquido ou liquidável, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da causa, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso do embargante parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. Recurso do embargado conhecido e provido.